Tribunal: STF
Processo: ACO 3614
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: A União, por meio da Petição 58.057/2023, juntou aos autos “MINUTA DE ACORDO homologada no bojo da ADI n. 7191 e da ADPF n. 984, tendo em vista a produção de efeitos processuais transacionados pelas partes na presente ação cível originária” e requereu, ao final (eDOC 73, p. 3):



    “que sejam suspensas as ações cíveis originárias nºs 3586, 3590, 3591, 3592, 3594, 3595, 3596, 3605, 3607, 3611, 3614 e 3615, bem como as antecipações de tutela concedidas no âmbito das referidas demandas, nos termos da Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro do acordo anexo, desde a sua homologação.



    Ainda requer a União, em observância ao princípio da solução consensual das demandas e da boa-fé objetiva, que seja reconhecida a suspensão dos prazos processuais em curso, desde a data da homologação do acordo, nos termos do art. 221 c/c art. 313, II e art. 314, todos do Código de Processo Civil, bem como que seja concedida a oportunidade às partes de apresentação dos recursos e manifestações, caso ocorra uma das condições resolutivas indicadas no acordo.” 



    De fato, da análise do acordo homologado pelo Plenário da CORTE, nos autos da ADI 7.191 e ADPF 984, Rel. Min. GILMAR MENDES, em Sessão Virtual de 26/05/2023 a 02/06/2023, se extrai que os Estados e o Distrito Federal se comprometeram a, após o cumprimento integral do acordo, “Renunciar ao direito em que se fundam as ações, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.469/1997, e extinguir todas as Ações Cíveis Originárias que tenham como objeto o direito à compensação em relação à União em razão das alterações implementadas no regime jurídico do ICMS e gastos vinculados pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022”. Foi acordado, ainda, que “a partir da homologação judicial do presente acordo, as partes se comprometem a peticionar, em até 48 horas, nas ações cíveis originárias sobre o tema, solicitando a imediata suspensão de todas as ações, com a respectiva suspensão dos efeitos de todas as liminares já deferidas”, nos seguintes termos:



    “CLÁUSULA PRIMEIRA. As partes têm como justo e acordado, neste ato, dar solução ao conflito referente à compensação devida pela União aos Estados e ao Distrito Federal em decorrência da redução do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicações (ICMS) determinada pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, observadas as demais Cláusulas deste Acordo, de forma a:



    I) Renunciar ao direito em que se fundam as ações, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.469/1997, e extinguir todas as Ações Cíveis Originárias que tenham como objeto o direito à compensação em relação à União em razão das alterações implementadas no regime jurídico do ICMS e gastos vinculados pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022;



    […]



    Parágrafo primeiro. A renúncia ao direito em que se fundam as ações referidas nos itens I e II e o reconhecimento da quitação integral das obrigações da União decorrentes mencionada no item III, todos desta Cláusula, ficam condicionados ao cumprimento integral deste acordo. 



    CLÁUSULA SEGUNDA. A União pagará a quantia nominal de R$ 27.014.900.000,00 (vinte e sete bilhões, catorze milhões e novecentos mil reais) aos Estados e ao Distrito Federal, dividida proporcionalmente à perda de arrecadação, nos termos do Anexo, a título de quitação total do valor devido em função da redução do ICMS ocasionada pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, no que se refere aos seus arts. 3º e 14, com abatimento de valores eventualmente gozados em virtude de tutela antecipada, nestes termos:



    […]



    CLÁUSULA TERCEIRA. As partes acordam que, com o cumprimento do disposto na Cláusula Segunda deste Acordo, os Estados e o Distrito Federal dão quitação quanto ao direito de obter as compensações de que tratam os arts. 3º e 14 da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022.



    Parágrafo Primeiro. A partir da homologação judicial do presente acordo, as partes se comprometem a peticionar, em até 48 horas, nas ações cíveis originárias sobre o tema, solicitando a imediata suspensão de todas as ações, com a respectiva suspensão dos efeitos de todas as liminares já deferidas, sendo defeso às partes peticionar ou apresentar novos requerimentos em tais ações, até a ocorrência de qualquer das condicionantes enumerados no parágrafo terceiro.”



    Assim, defiro o pedido de suspensão dos autos, nos termos do artigo 313, II, do CPC, até que sobrevenha a condição resolutiva prevista na cláusula Segunda do acordo, ficando sobrestados os efeitos de todas as medidas liminares deferidas.



    Aguardem-se os autos no arquivo, até posterior manifestação das partes sobre o cumprimento integral do acordo homologado nos autos da ADI 7.191 e ADPF 984, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, com o competente pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, ou outras medidas que entenderem necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente